Tribunal: TJSP
Processo: 2088348-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ABONO NO ANO DE 2018 - - PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO INSS - EXCLUSÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto impõe-se a exclusão da parcela computada em setembro de 2018 no cálculo de liquidação a título de abono anual porque já pago pelo INSS. Outrossim, revela-se correta a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ABONO NO ANO DE 2018 - - PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO INSS - EXCLUSÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto impõe-se a exclusão da parcela computada em setembro de 2018 no cálculo de liquidação a título de abono anual porque já pago pelo INSS. Outrossim, revela-se correta a apuração dos valores em atraso com emprego do IPCA-E na atualização porque em consonância com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2088348-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CARLOS
ADRIANO CASA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.865
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.865
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível
(Proc. 0001865-54.2019.8.26.0564)
Agravante: INSS
Agravado: Carlos Adriano Casa Grande
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ABONO NO ANO DE 2018 -
- PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO INSS - EXCLUSÃO -
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO
DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto impõe-se a exclusão da parcela computada
em setembro de 2018 no cálculo de liquidação a título de abono
anual porque já pago pelo INSS. Outrossim, revela-se correta
a apuração dos valores em atraso com emprego do IPCA-E na
atualização porque em consonância com o entendimento
externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema
810".
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, em sede
do cumprimento de sentença promovido por Carlos Adriano Casa Grande,
contra a r. decisão que, rejeitando a impugnação por ele ofertada, homologou
o cálculo de liquidação apresentado pelo exequente, ora agravado, que apurou
o montante no importe de R$60.585,38 válido para dezembro de 2018 (ver
páginas 24, 29/35 e 44/46 dos autos em Primeira Instância).
Insurge-se o INSS pugnando pela reforma da r. decisão. Em
resumo, reclama no cálculo de liquidação aprovado: I) inclusão indevida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.865
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.865
metade do abono válido para o ano de 2018. Aponta já ter efetuado o
pagamento integral; II) a não adoção do critério de correção (Taxa
Referencial - TR) previsto pela Lei 11.960/09). Diz estar o Tema ainda
pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal.
Processado o agravo de instrumento no duplo efeito, o agravado
não ofereceu contraminuta (certidão na página 22).
É o relatório.
Considerados os pontos suscitados, passo a decidir.
I) Da arguição acerca do abono válido para o ano de 2018.
Reclama o INSS ter o exequente computado no cálculo de
liquidação parcela equivalente à metade do valor do abono para o ano de
2018, embora o pagamento correspondente na integralidade já fora efetivado
no âmbito administrativo.
Procede o inconformismo.
Vê-se que no cálculo de liquidação o exequente computou o
valor de R$1.074,02 no mês de setembro de 2018 a título de abono anual,
valor este equivalente à metade da parcela devida (página 24 dos autos em
Primeira Instância).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.865
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.865
Não obstante, na impugnação ofertada o INSS inequivocamente
demonstra já ter efetuado o pagamento integral do aludido abono naquele ano
(basta conferir no extrato juntado na página 38 dos autos em Primeira
Instância).
Assim, tem-se por absolutamente inadvertida a pretensão do
exequente em fazer inserir no cálculo tal parcela, impondo-se por
consequência a exclusão.
II) Do indexador a se aplicar na correção dos valores em
atraso.
A r. decisão agravada deliberou pela aprovação do cálculo de
liquidação elaborado pelo exequente ora agravado; questionando o INSS, por
seu turno, o IPCA-E empregado como fator de correção, com o propósito de
tê-lo substituído pela Taxa Referencial (TR), sob o pretexto de que ainda não
houve modulação pelo Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade declarada.
Não procede a irresignação.
É notório não mais se discutir a inconstitucionalidade da aludida
Taxa Referencial (TR), de modo que manifestamente inconsistente a
pretensão do agravante de vê-la adotada na execução em curso.
Depois, tem-se que, a esta altura como já se sabe, o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.865
Agravo de Instrumento no 2088348-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.865
Tribunal Federal já dirimiu a controvérsia pendente em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações deste jaez.
Logo, a aplicação do IPCA-E no cálculo de liquidação no caso
em apreço está em consonância a orientação definitiva do Suprema Corte a
respeito, não comportando nesse aspecto qualquer modificação.
___________________________________________________
Em síntese, considerados os pontos apreciados, acolho em parte
o presente agravo de instrumento para, reformando a r. decisão
agravada, ordenar ao agravado a retificação do cálculo de liquidação por
ele ofertado (página 24 dos autos de cumprimento de sentença em trâmite)
mediante tão só a exclusão da parcela computada em setembro de 2018 a
título de abono, mantendo-se inalterados todos os demais elementos da
conta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator